Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS PARTILHADOS EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE USAR, GOZAR E DISPOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA RESTRITIVA. LEI MARIA DA PENHA.
1. O direito à indenização pelo uso exclusivo de bem comum, previsto no artigo 1.319 do Código Civil – CC, não é automático. Devem ser ponderadas as peculiaridades do caso pelo magistrado.
2. A restrição do direito do apelante em usar, gozar e dispor de sua propriedade imóvel ocorreu por força de determinação judicial que impôs medida restritiva da Lei Maria da Penha (art. 23, inciso II, da Lei 11.340/2006). O pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel compromete a efetividade da proteção concedida.
3. Na fase de cumprimento de sentença que declarou a extinção do condomínio, os bens devem ser vendidos e o apurado repartido, nos termos do artigo 1.322 do CC. A avaliação judicial para verificar o valor atual do imóvel apenas será necessária caso não haja acordo entre os interessados sobre o modo como a alienação dos bens deve ser realizada. Nesse caso, o artigo 730 do Código de Processo Civil – CPC prevê, entre os procedimentos de jurisdição voluntária, a alienação judicial em leilão, observado, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.
4. Recurso conhecido e improvido.